Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600014-77.2020.6.16.0066
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0600014-77.2020.6.16.0066

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 16/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600014-77.2020.6.16.0066
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600014-
77.2020.6.16.0066 que indeferiu o pedido de inserção em lista especial, com base no artigo 1º, par.
único da Portaria 357/2020 do TSE. (Pedido de regularização de filiação partidária ou inclusão em
lista especial por Marco Aurélio Fahur, nos termos do artigo2.º, §2.º, 11, 12, II, V, 16, 19 e seguintes
da Resolução TSE 23.596/2020, e artigo 142, §3.º, V da Constituição Federal, Resolução
20.615/TSE, tendo em vista que somente pôde realizar sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC,
em Maringá/PR, em 26 de maio de 2020, um dia útil após entrar para a reserva, vez que, antes desta
data, era Policial Militar do Estado do Paraná na ativa; recurso com pedido de recebimento em seus
efeitos). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCO AURELIO FAHUR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ARTHUR DE ALMEIDA BOER E MELO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 66ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
91980
16
14/08/2020 15:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.210

RECURSO ELEITORAL 0600014-77.2020.6.16.0066 – Maringá – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: MARCO AURELIO FAHUR
- OAB/PR0030474A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0046392A
ADVOGADO: ARTHUR DE ALMEIDA BOER E MELO
RECORRIDO: JUÍZO DA 66ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
F I L I A Ç Ã O
PARTIDÁRIA. VERIFICAÇÃO. CONDIÇÕES DE
ELEGIBILIDADE.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA. PROVA. RELAÇÃO OFICIAL.
OUTROS
ELEMENTOS.
MILITAR
ATIVA.
RESERVA APÓS PRAZO DE FILIAÇÃO. ANTES
DO
REGISTRO.
INCLUSÃO.
RELAÇÃO
OFICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1 - O registro de candidatura é o momento oportuno
para verificar-se o preenchimento das condições de
elegibilidade, dentre elas a filiação partidária, cuja
prova do perfazimento do pressuposto temporal pode
ser realizado com base na última relação oficial de
eleitores, bem como por outros elementos de
convicção, nos termos da Súmula 20 TSE.
2 - No caso concreto, o militar da ativa que entra para
reserva após o prazo mínimo de filiação mas antes do
requerimento de registro de candidatura não faz jus à
inclusão em relação ordinária ou especial de filiados,
devendo a correção de sua filiação partidária ser
avaliada por ocasião do registro de candidatura.

DECISÃO
Num. 9198016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/08/2020 15:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081415441087800000008706292
Número do documento: 20081415441087800000008706292

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/08/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR:

RELATÓRIO

Tratam-se de autos de Filiação Partidária nos quais Marco Aurélio Fahur busca a
regularização da sua filiação junto ao PSC ou a sua inclusão em lista especial.
Sucessivamente, pede a declaração da regularidade de sua filiação partidária para fins de
registro de candidatura.
Alega, em síntese, que: (i) em 04 de abril do corrente, data-limite para filiação
partidária visando a participação nas eleições deste ano, ostentava a condição de militar da
ativa, pelo que estava impedido de filiar-se a partido político; (ii) obteve sua aposentadoria em
25 de maio, passando à reserva da Polícia Militar do Paraná; (iii) no dia imediato, filiou-se ao
PSC.
Em primeiro grau, o pedido foi rejeitado por não se enquadrar nas hipóteses de
lista especial.
Inconformado, Marco Aurelio Fahur interpôs Recurso Eleitoral repisando os
argumentos trazidos na inicial e ao final requerendo a regularização partidária ou inclusão em
lista especial, determinando-se a filiação partidária de MARCO AURÉLIO FAHUR ao Partido
Social Cristão (PSC) junto ao TSE e sua publicação em lista especial; alternativamente que
seja deferida a inclusão em Lista Especial, anotando-se a efetiva data de filiação (25/05/2020)
e retroagindo os efeitos de decisão favorável à data do ajuizamento da ação; cumulativamente
ou alternativamente seja o presente feito considerado como prova de filiação partidária para
fins de registro de sua candidatura, nos termos da Súmula 20/TSE.
O Ministério Público Eleitoral, em primeiro e segundo graus, manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento.
É o relatório.

VOTO

Num. 9198016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/08/2020 15:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081415441087800000008706292
Número do documento: 20081415441087800000008706292

O recurso é tempestivo, eis que o Recorrente foi intimado do teor da decisão
recorrida em 10/06/2020 (id. 8194616) e protocolou suas razões em 13/06/2020 (id. 8194716).
Além disso, estão presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
Recurso Eleitoral deve ser conhecido.
O Recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada uma vez que: a) era
militar da ativa até o mês de maio do corrente ano e, assim, legalmente impedido de filiar-se
até a data limite de 04/04/2020; b) tão logo passou para a reserva (23/05/2020), requereu sua
filiação ao Partido Social Cristão - PSC, em 25/05/2020; c) não há norma tratando de casos
excepcionais como o do Recorrente, uma vez que a Resolução TSE nº 23.596/19 prevê a
inclusão em lista especial somente em hipótese de desídia ou má-fé da agremiação; d) deseja
concorrer a cargo eletivo nas eleições municipais de 2020, requerendo sua inclusão em lista
oficial do PSC ou em lista especial ou outra solução jurídica que o torne apto a concorrer.
O Recurso Eleitoral não comporta provimento.
A filiação partidária é uma as condições de elegibilidade previstas no art. 14, § 3º
da Constituição Federal, portanto, indispensável àquele que pretende concorrer a cargo eletivo.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(
.
.
.
)
§
3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: I
-
a
n a c i o n a l i d a d e
b r a s i l e i r a ;
II
-
o
pleno
exercício
dos
direitos
políticos;
I I I
-
o
a l i s t a m e n t o
e l e i t o r a l ;
IV
-
o
domicílio
eleitoral
na
circunscrição;
V
-
a
f i l i a ç ã o
p a r t i d á r i a ;
VI - a idade mínima de: (...)
Ademais, a Lei 9.504/97, em seu art. 9º, estabeleceu que, para concorrer às eleições, o
candidato deverá estar com a
há pelo menos seis meses antes do pleito. Trata-se, assim,
filiação deferida
de requisito temporal que, no corrente exercício, encerrou-se em 04/04/2020.
Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo.
Em termos procedimentais, a atual redação do art. 19 da Lei nº 9.096/95, definida
pela recentíssima Lei nº 13.877/19, dispôs que, deferida internamente a filiação, a agremiação
deve inserir os dados no sistema FILIA que, automaticamente, encaminhará a relação de todos
os filiados aos juízes eleitorais, com vistas a aferir o cumprimento do prazo de filiação.
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
Num. 9198016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/08/2020 15:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081415441087800000008706292
Número do documento: 20081415441087800000008706292

candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos.
O art. 11,
, da Resolução TSE nº 23.596/19, publicada antes da vigência da
caput
Lei 13.877/19, reproduziu a redação original daquele dispositivo que previa a obrigatoriedade
de remessa da relação de filiados nos meses de abril e outubro de cada ano, denominada
"relação ordinária". Além disso, no parágrafo 2º dispôs que havendo desídia ou má-fé por parte
da agremiação os prejudicados podem requerer ordem judicial para inserção dos dados,
possibilitando-se a formação da chamada "relação especial".
11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de
candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona
eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19,
.
c
a
p
u
t
)
(
.
.
.
)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias,
o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no
art. 16 desta resolução.
A partir das mencionadas relações forma-se a denominada "lista oficial" que será
publicada pela Justiça Eleitoral e cujos dados servirão de prova de filiação, inclusive com vista
à candidatura a cargo eletivo, conforme dispõe o art. 20 da mesma Resolução.
Além disso, as Portarias TSE nº 131/20 e 357/20 aprovaram o cronograma para
processamento dos dados das listas internas e especiais sobre filiação partidária relativos ao
primeiro semestre de 2020, nas quais foram definidas as seguintes datas limites: 15/04/2020 e
16/06/2020. Portanto, somente os nomes submetidos até essas datas constarão da lista oficial
anteriormente mencionada.
Ocorre que os militares da ativa não estão sujeitos a esses prazos face à
interpretação sistêmica da Constituição Federal.
Com efeito, está previsto no artigo 142, § 3º, inciso V, da CF que "o militar,
, disposição aplicável não
enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos"
apenas aos integrantes diretos das Forças Armadas, mas também aos policiais militares
estaduais, incluídos os membros dos corpos de bombeiros, qualificados como "forças
(artigo 144, § 6º, da CF).
auxiliares e reserva do Exército"
Ainda, também por expressa previsão constitucional, "O militar alistável é
(artigo 14, § 8º, da CF).
elegível"
Com isso, já de longa data, a jurisprudência fixou o entendimento de que "A
filiação partidária contida no art. 14, § 3º, V, Constituição Federal não é exigível ao militar da
ativa que pretenda concorrer a cargo eletivo, bastando o pedido de registro de candidatura
Num. 9198016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/08/2020 15:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081415441087800000008706292
Número do documento: 20081415441087800000008706292

(TSE, Consulta nº 222463, rel. Min. Gomes de
após prévia escolha em convenção partidária"
Barros, DJ 05/07/2004).
Pois bem. No caso concreto, o Recorrente pleiteou sua inclusão tardia na relação
ordinária ou alternativamente, a inclusão em relação especial. Para isso acostou cópia de sua
carteira funcional demonstrando que é policial militar da reserva, e que o referido documento foi
emitido em 25/05/2020 (id. 8194016).
Trouxe, ainda, extrato do Sistema de Filiação do TSE no qual consta como
filiado desde 25/05/2020, bem como ficha de filiação e declaração subscrita pelo Presidente do
PSC de Maringá que corroboram a narrativa fática da inicial. Assim, ao que tudo indica o
Recorrente está com filiação deferida pelo partido desde 25/05/2020 e somente não a realizou
até a data limite de 04/04/2020 por impedimento legal então vigente, dada sua condição de
militar da ativa.
Entretanto, conforme se verificou dos dispositivos legais que estabelecem o
procedimento de submissão das relações de filiados, a situação do Recorrente não se amolda
à hipótese de emissão de relação especial, bem como não há previsão de inclusão tardia em
lista oficial, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da sentença.
Ademais, denota-se que com a presente demanda o Recorrente busca uma
declaração de que sua situação amolda-se àquela retratada na consulta nº 575 do TSE e que,
portanto, haveria regularidade no requisito temporal de sua filiação, para fins de deferimento de
eventual futuro registro de candidatura.
Entretanto, como é cediço, o momento oportuno para verificação do atendimento
às condições de elegibilidade é o registro de candidatura, conforme dispõe o art. 11, §§ 1º e 10
da Lei 9.504/96.
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
§
1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos: I
-
c ó p i a
d a
a t a
a
q u e
s e
r e f e r e
o
a r t .
8 º ;
I I
-
a u t o r i z a ç ã o
d o
c a n d i d a t o ,
p o r
e s c r i t o ;
I I I
-
p r o v a
d e
f i l i a ç ã o
p a r t i d á r i a ;
IV
-
declaração
de
bens,
assinada
pelo
candidato;
V - cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato é eleitor na
circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no art. 9º;
V I
-
c e r t i d ã o
d e
q u i t a ç ã o
e l e i t o r a l ;
VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;
VIII - fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral, para efeito do
d i s p o s t o
n o
§
1 º
d o
a r t .
5 9 .
IX - propostas defendidas pelo candidato a Prefeito, a Governador de Estado e a Presidente
d a
R e p ú b l i c a .
(
.
.
.
)
Num. 9198016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/08/2020 15:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081415441087800000008706292
Número do documento: 20081415441087800000008706292

§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações,
fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade.
Além disso, a inserção em lista oficial é apenas uma das formas de se provar a
regularidade da filiação partidária, mas não a única. Confira-se a propósito a redação da
Súmula 20 do TSE:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata
o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Ademais, cabe à agremiação estabelecer em seu estatuto as normas para
escolha e substituição dos candidatos em convenção, conforme disposto no art. 7º da Lei nº
9.504/97. Embora o Estatuto do Partido Social Cristão não tenha sido colacionado aos autos,
nada leva a crer que a inclusão na lista oficial seja um dos pressupostos à escolha em
convenção, portanto não se vislumbra prejuízo ao direito fundamental de sufrágio do
Recorrente, em sua faceta passiva.
Portanto, a despeito de não ter sido incluído na relação oficial, na hipótese de
obter a indicação do seu partido para disputar as próximas eleições, a verificação da
regularidade de sua filiação partidária será realizada em eventual e futuro requerimento de
registro de candidatura, sendo descabida a pretensão de antecipar essa discussão - até
porque, no registro, há etapa própria de impugnação da candidatura, inexistente no
procedimento ora sob apreciação.
A título de
, registra-se que, dada sua condição de militar da ativa na
obiter dictum
data limite para submissão das listas oficiais pelos partidos políticos, para fins de aferição da
regularidade de sua filiação, em eventual e futuro requerimento de registro de candidatura, não
se levará em conta a inclusão em lista oficial de filiados - até por conta da vedação
constitucional que incidia na data limite - mas sim se, com o fim do impedimento por ocasião da
transferência para a reserva, o cidadão filiou-se a partido político, podendo a prova
correspondente "ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de
, nos precisos termos da
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública"
Súmula TSE nº 20.

CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Curitiba, 13 de agosto de 2020.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 9198016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/08/2020 15:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081415441087800000008706292
Número do documento: 20081415441087800000008706292

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600014-77.2020.6.16.0066 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MARCO AURELIO FAHUR - Advogados do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474A, ARTHUR DE ALMEIDA BOER E MELO
- PR0046392A - RECORRIDO: JUÍZO DA 66ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.08.2020.

Num. 9198016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/08/2020 15:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081415441087800000008706292
Número do documento: 20081415441087800000008706292